Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A AMEAÇA E INJÚRIA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE DO ATO. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS ANTERIORES COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS INFRUTÍFERAS. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Também, o artigo 174 do ECA autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
2. No caso, as circunstâncias indicam a gravidade concreta do ato praticado pelo paciente, caracterizado por ameaça e injúria, bem como sua periculosidade. Além disso, há risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o paciente possui outras incursões pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive com aplicação de medidas socioeducativas que não foram suficientes para afastá-lo da senda infracional.
3. A internação provisória foi decretada em conformidade com os artigos 184, 108, parágrafo único, e 174, todos do ECA, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, bem como da imperiosa necessidade da medida, considerando a gravidade do fato e sua repercussão social.
4. As condições pessoais desfavoráveis do paciente, que vive em abrigo e tem histórico de comportamento agressivo e envolvimento com entorpecentes, sem qualquer amparo familiar reforçam a necessidade da medida extrema para frear a escalada infracional do menor.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.